Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009680-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR - CPF: 042.817.701-86 (AGRAVANTE), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME..

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009680-09.2023.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009680-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR.

AGRAVADO: F M C CENTER CAR LTDA.

Processo na origem: 0003260-10.2016.8.11.0013

Comarca de Pontes e Lacerda.

Relatório.

e. câmara:

Agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR
de decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença (Proc. no 0003260-10.2016.8.11.0013) que
F M C CENTER CAR LTDA
move contra
JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 166621199 - Pág. 287)
:
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, na qual o executado requereu a impenhorabilidade do benefício do seguro-desemprego, e determinou a expedição de alvarás de levantamento dos valores e rendimentos à proporção de 30% do valor em favor da empresa exequente e 70% do valor em favor do executado.

AGRAVO
:
JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR
alega que os valores depositados em sua conta corrente têm natureza salarial, porque foram pagos a título de seguro-desemprego. Sustenta que a decisão agravada deixou de atender ao comando do art. 833 do CPC, que dispõe acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. Argumenta que mesmo a penhora no valor de 30% do benefício compromete a subsistência do devedor e da sua família. Pugna pela antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que autorizou o levantamento por parte da empresa exequente do montante de 30% do total penhorado via SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade absoluta do seguro-desemprego.

O efeito suspensivo foi indeferido (167727150).

Na contraminuta, id. 170361651, a agravada
F.M.C. Center Car Ltda.
alega que ocorreu a penhora de R$335,20 sobre o montante de R$1.117,33, bem assim, que a ação já arrasta por quase 07 anos e que o valor penhorado apesar de não ser suficiente para quitar a dívida já ameniza os prejuízos.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009680-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR.

AGRAVADO: F M C CENTER CAR LTDA.

Processo na origem: 0003260-10.2016.8.11.0013

Comarca de Pontes e Lacerda.

Voto.

e. câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo devedor
JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de acolher sua tese de impenhorabilidade do valor que recebe a título de

seguro-desemprego
que foi bloqueado em 30% pela decisão impugnada.

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória contra
JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR aqui agravante
, para cobrar o valor atualizado de R$ 19.533,49 (ID 166621199 - Pág. 233).

Diante do inadimplemento, o exequente aqui agravado
F.M.C. Center Car Ltda.
requereu que fosse feita a penhora por meio do SISBAJUD, o que foi deferido sobre o montante de R$1.117,33, que foi bloqueado na conta corrente do devedor aqui agravante.

O devedor aqui agravante
José Luiz
insurgiu contra a penhora, ao argumento de que a conta que sofreu a constrição guarda apenas os valores recebidos a título de seguro-desemprego, logo de natureza salarial, porém teve seu pedido apenas parcialmente deferido, tendo a decisão impugnado autorizado o levantamento pelo devedor aqui recorrente de apenas 70% do montante bloqueado e ordenado a expedição de alvará em favor do exequente aqui agravado
F.M.C. Center

do remanescente que é no percentual de de 30%.

Comprova o executado que o valor penhorado advém de seguro-desemprego (id. de origem 102010911).

Alega ainda que referido montante é destinado ao sustento próprio e da família.

Veja-se que foi penhorado R$ R$1.117,33 e que a decisão impugnada acolheu parcialmente a alegação do devedor recorrente, bem assim, manteve a penhora sobre 30% do referido montante, o que importa na retenção de R$335,19.

Importante observar que o executado está desempregado e dependente do valor que recebe do seguro desemprego. Logo, a penhora sobre referido montante revela prejuízos à subsistência do executado e família.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família.

E no caso, tem-se que o valor penhorado, ainda que no percentual de 30% determinado pela decisão impugnada, equivalente a R$335,19 fará falta para o devedor e família, notadamente por sobreviver de verba que advém de seguro-desemprego.

Posto isso,
dá-se provimento para o Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de afastar a ordem de penhora sobre o valor recebido pelo devedor a título de seguro-desemprego.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023